Tribunal: STF
Processo: Rcl 92754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jecson Silveira Lima contra decisão proferida pela 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP, no Processo 2071923-47.2026.8.26.0000, por afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 47. 

O reclamante sustenta, em suma, que a autoridade reclamada violou o referido enunciado sumular, por negar pedido de desbloqueio de valores “frutos estritamente de honorários advocatícios (natureza alimentar), assim como de cliente efetivado em acordo judicial, [...], essenciais à subsistência do Agravante, que é advogado idoso, e ainda de seu cliente também idoso” (doc. 1, p. 6).

Alega que o valor bloqueado deve ser liberado:

[...] primeiro, porque se trata de acordo Judicial de cliente, e, segundo porque honorários advocatícios são impenhoráveis, já que se trata de alimentos, conforme Súmula Vinculante 47 desse C.STF e ainda, §14, do art. 85, e art. 833, inciso IV do NCPC, conforme foi pedido naquela E. Quinta Vara em data de 04/03/2026, não tendo nada decidido até a presente data (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).
 
É o relatório. Decido.

 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Em relação à afirmada violação de dispositivos legais e constitucionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).
 
RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).
 
Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.

Além disso, no caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 47, abaixo transcrita:
 
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
 
A decisão reclamada, por sua vez, apresenta os seguintes fundamentos:

Ausentes, neste momento de cognição sumária, os elementos que demonstram o risco de dano com dificuldade ou impossibilidade da sua reparação (art. 995 e seu parágrafo único do CPC/2015) e também considerando o risco de irreversibilidade da medida, por envolver pedido de levantamento de valores, indefiro a antecipação da tutela recursal. 
Comunique-se ao Juízo “a quo” para ciência e para prestar informações. 
Nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 99 do CPC, para apreciação do pedido de justiça gratuita formulado no recurso, providencie o agravante a juntada de prova atualizada da alegada situação de hipossuficiência, consistente em declarações completas à Receita Federal, extratos dos últimos três meses de instituições de pagamento ou “fintechs”, comprovantes de todos os rendimentos/ganhos mensais, comprovantes de propriedade de veículos e de imóveis, faturas de todos os cartões de crédito utilizados dos três últimos meses, Relatório Registrato contendo todas as contas e relacionamentos em bancos emitido pelo Banco Central e respectivos extratos de todas essas contas dos três últimos meses, e quaisquer elementos aptos a demonstrar a dificuldade alegada. 
Após, com a juntada dos documentos, intime-se a parte agravada para resposta, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (doc. 18).

Veja-se que o Juízo reclamado apenas indeferiu a antecipação da tutela recursal. 

Assim, entendo que não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para o conhecimento da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF PELO JUÍZO RECLAMADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ao editar a Súmula Vinculante 47, esta Suprema assentou a natureza alimentar dos honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor. 2. O Juízo reclamado negou seguimento a agravo em recurso especial, sob a justificativa de que as razões do agravo interno estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. 3. Não há identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 66.979 AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28/8/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E NOS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.903 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/5/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em caso de comprometimento do sustento do núcleo familiar, não é tema compreendido na Súmula Vinculante nº 47. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 33.911 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1/10/2019).

Ademais, para se concluir que a referida decisão nega o desbloqueio de valores “frutos estritamente de honorários advocatícios (natureza alimentar), assim como de cliente efetivado em acordo judicial”, como quer fazer crer o reclamante, seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento incabível na análise de reclamação constitucional. Nessa linha:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 664. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. MATÉRIA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILDIADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob o fundamento de que não logrou o reclamante fazer prova da origem pública dos valores nos autos originários, não se prestando a via da reclamação para o reexame de fatos e provas ou como sucedâneo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar alegações de violação ao paradigma invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ação outra, devendo a parte interessada fazer uso do instrumental a ela disponibilizado pelo Direito Processual Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido (Rcl 70.119 AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/6/2025).

Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Inexistência de condenação automática. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. É inviável a inovação das teses recursais em sede de agravo regimental, razão pela qual não há como se acolher a alegada celebração de acordo havido entre a parte beneficiária e a empresa prestadora de serviços. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 77.632 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/5/2025).

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator